Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006506-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOREGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS– SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA– INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe decidir quanto ao caráter necessário ou imprescindível da prova solicitada, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a negativa de realização de perícia, até por impossibilidade material, sobre equipamentos danificados e já substituídos pela própria Concessionária de energia muito tempo depois da danificação.2.Não se exige o prévio esgotamento da via administrativa, junto à Concessionária de energia, para só depois o segurado deflagrar o procedimento destinado ao recebimento da indenização securitária devida junto à Seguradora. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a Seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 5. A Seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.6. Se a Seguradora apresenta laudos técnicos que atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica na unidade consumidora, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. 7. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, considera-se como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data do desembolso. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006506-68.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos”
(Número Único 1006506-68.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por HDI SEGUROS S.A, julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$7.524,09, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
desde o desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora em favor de Jetterson Treintinger em razão da danificação de equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado por causa de descargas e oscilações da tensão na rede elétrica. A sentença ainda impôs à ré/apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf.
Id. no56786513).

A Concessionária/apelante alega preliminarmente que teve o seu direito de defesa cerceado porque a sentença foi proferida antes do término do prazo para manifestação sobre as provas que pretendia produzir, que, no caso, era a imprescindível prova pericial.

No mérito, sustenta que a Seguradora/apelada não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado, comprovando o nexo de causalidade entre os danos experimentos pelos seu cliente e a suposta oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço pela Concessionária, enfatizando que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e, por isso, carecem de valor probatório, além do que não houve reclamação administrativa por parte do consumidor ou da Seguradora, tampouco análise pela Energisa a respeito dos danos reclamados, de modo que descabe a condenação que lhe foi imposta.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que
seja afastada a condenação, ou, se mantida, que os juros de mora e a correção incidam a partir da citação (cf. Id. no56789048).

A Seguradora/apelada ofertou contrarrazões, combatendo os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo(cf. Id. no56790453).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, sendo o destinatário da prova, compete ao juiz decidir quanto a necessidade/imprescindibilidade das provas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a prova pericial pretendida pela Concessionária consistia na pericia nos equipamentos apontados na inicial como danificados, sendo que eventual perícia seria inócua, na medida em que os fatos ocorreram no ano de 2018 e os equipamentos queimados com a oscilação já foram substituídos pelo segurado.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito do recurso.

A Seguradora/apelada ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra a ENERGISA cobiçando a recuperação de
R$ 7.524,09 pago ao seu segurado Jetterson Treintinger
,
detentor da apólice no01.102.005.030756, que teve vários
equipamentos eletroeletrônicos instalados na sua unidade consumidora
danificados em decorrência de descargas elétricas/oscilações da tensão na rede de energia elétrica ocorrida em 07/12/2018, pretendendo o ressarcimento, no limite da apólice, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Tratando-se da sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2o (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A propósito:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

O art. 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Conforme visto, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelante demonstrara ausência de nexo causal entre o fato daninho (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelo segurado (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da colocação do serviço no mercado, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os equipamentos eletroeletrônicos do segurado(refrigeradores, televisores, receptores e ar condicionado), tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o consumidor/segurado que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos, quedando-se, portanto, solitárias suas objeções, inexistindo, assim, mínimo fiapo de prova capaz de convencer que houve alguma circunstância apta a quebrar o nexo de causalidade.

Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos o aviso de sinistro noticiado pelo segurado, bem como laudos técnicos elaborados por empresas especializadas em equipamentos eletroeletrônicos, dos quais se infere que os danos causados aos equipamentos decorreram de descargas elétricas (cf. Id. no 56789013 a 56789017).

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto ao valor pago, cuja prova encontra-se no documento vinculado ao Id. no56789019, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“
EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o eg. STJ entende que “
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir
a partir da data do efetivo desembolso
, e não da citação
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1539689/DF - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 05/06/2018 - DJe 14/06/2018).

Entendimento que igualmente se aplica ao termo inicial da correção monetária, em perfeita sintonia com o disposto na Súmula no 54 do STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC CABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVALECE EM FACE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DO DANO E AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. (...) 5.-
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos,
o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia
, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado. (...) (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1344297/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - Julgado em 15/05/2012 -DJe 28/05/2012)

“
Súmula 43 STJ
. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020